Tribunal: TJMT
Processo: 1006612-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006612-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NAMI WAKAMOTO NUNES - CPF: 957.213.201-68 (AGRAVADO), MIKI WAKAMOTO - CPF: 936.392.601-04 (AGRAVADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), INA RODRIGUES - CPF: 006.900.471-42 (ADVOGADO), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – 15 DIAS APÓS A SEGURANÇA DO JUÍZO – ART. 475-J, §1o, DO CPC/73 –
RECURSO PROVIDO.

A garantia do juízo no CPC/73 era pressuposto de admissibilidade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença (jurisprudência do STJ), e o prazo para apresentá-la tem início só após a realização da penhora ou do respectivo depósito judicial (art. 475-J, § 1o, do CPC/73).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006612-85.2022.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 2281/2008 por ser intempestiva.

O agravante alega que os fatos narrados ocorreram sob a égide do CPC/1973, portanto “
o prazo – de 15 (quinze) dias corridos – para impugnação ao cumprimento de sentença era contado na forma do art. 475-J, § 1o, ou seja, iniciava-se da data da intimação do auto de penhora e avaliação
”
.

Acrescenta que “
seu caput previa a existência de prazo de 15 (quinze) dias para a realização de depósito voluntário/espontâneo do débito, seja para fins de garantia ou liquidação. A inobservância a este prazo atraia apenas duas consequências processuais: incidência de multa de 10% e, a pedido do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação”.

Argumenta ainda que “
o § 1o do mesmo art. 475-J previa outro prazo, distinto, de impugnação, contado a partir da intimação do devedor a respeito da lavratura do auto de penhora e de avaliação
”
.

Argui também que são dois prazos e consequências processuais diferentes.

E mais, que o depósito foi espontâneo, ou seja, não houve a constrição forçada do seu patrimônio. Diz que, dessa forma, mesmo que incida a multa de 10% pelo atraso, a contagem para ingressar com a Impugnação se dá a partir desse ato (depósito), por conseguinte é tempestiva pois dentro do limite estabelecido no art. 475-J, do CPC/1973.

Efeito suspensivo deferido (id n. 124587688).

Contraminuta apresentada apenas por Nami Wakamoto Nunes (id n.

126715691).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Discute-se nesta lide a tempestividade do Cumprimento de Sentença que teve início sob a égide do CPC/1973, cujo art. 475-J estabelecia o seguinte:

Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. (Incluído pela Lei no 11.232, de 2005)

§ 1o Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias. (Incluído pela Lei no 11.232, de 2005)

O agravante foi intimado para o pagamento em 21/03/2004 (id n. 60250711, pág. 48 dos autos em 1o grau), porém não há informação da data de juntada do mandado.

Em 02/05/2014 ele anexou o comprovante de depósito judicial realizado em 30/04/2014 (id n.

60250717, pág. 5) e impugnou o Cumprimento de Sentença em 12/05/2014.

Na vigência do CPC/73, a intimação da parte executada era para pagamento do débito. Todavia, para a apresentação da Impugnação era necessária a garantia do juízo, e o prazo era de 15 dias a contar do depósito.

Assim, a Impugnação é tempestiva visto que protocolada em 12-5-2014 (Id 60250717, pág. 6 dos autos em primeiro grau) e a segurança do juízo se deu em 30-4-2014 (Id 60250717, pág. 5 dos autos em primeiro grau).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Desconstituir as conclusões firmadas pelo Tribunal local, no sentido de considerar a preclusão da questão recorrida, em decorrência de ter sido apreciada no Agravo de Instrumento no 0050573-18.8.19.0000, é pretensão que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, por demandar revolvimento do conteúdo fático-probatório.

3. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que a garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade da impugnação à execução/cumprimento de sentença, uma vez que, nos termos do art. 475-J, § 1o, do CPC/73, o prazo para o oferecimento da impugnação somente tem início após realizada a penhora ou o depósito judicial para a garantia do juízo.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1312214/RJ, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/08/2021, DJe de 16/09/2021).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reconhecer a tempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022